Tribunal: TJMT
Processo: 1002433-44.2018.8.11.0002
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002433-44.2018.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Reajuste contratual]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[GONCALINA CRISOSTOMO DO PRADO CAMPOS - CPF: 091.489.221-53 (APELANTE), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELADO), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), UNIMED CACERES COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 01.143.922/0001-10 (REPRESENTANTE), ANA HELENA ESMERALDO CANAVARROS - CPF: 537.821.001-15 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS - PLANO DE SAÚDE COLETIVO – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - REVISÃO DE CONTRATO - REAJUSTE ANUAL - PLANO COLETIVO - LIVRE NEGOCIAÇÃO – ABUSIVIDADE NÃO CONSTADA EM PERÍCIA – IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE REAJUSTE DO PLANO INDIVIDUAL E FAMILIAR -

SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Os planos ou seguros de saúde estão submetidos às disposições do Código de Defesa do Consumidor, enquanto relação de consumo atinente ao mercado de prestação de serviços médicos. Isto é o que se extrai da interpretação literal do art. 35 da Lei 9.656/98. Súmula n. 469 do STJ. Nos contratos coletivos não há percentual previamente fixado pela Agência Nacional de Saúde, mas apenas a obrigação de a operadora informar o reajuste aplicado no ano, o qual poderá ser livremente negociado com a contratante. Isto é o que se extrai do artigo 35-E, §2o da Lei 9.656/98, da Resolução Normativa no. 128/2006 da Direção Colegiada da ANS e da Instrução Normativa no. 13/2006 da DIPRO/ANS.

A sinistralidade consiste no aumento dos custos médicos e hospitalares e a utilização excessiva de serviços, que conforme comprovado nos autos não ultrapassou a 70%, mantendo-se em 66,47%. Portanto, não há se falar em abusividade no reajuste, tampouco nulidade da cláusula contratual.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2020